Tribunal: TJDFT
Processo: 0724300-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL E EXTREMA. ADMISSÍVEL SOMENTE NOS CASOS DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL. MOTIVO DE SAÚDE. FALECIMENTO DA MÃE DA ADVOGADA. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DA PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL. NÃO DEMONSTRADA. SEGURANÇA NÃO CONCEDIDA.
1. A impetração de mandado de segurança contra decisão judicial é medida excepcional e extrema, admissível somente nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia (STJ - AgInt no RMS: 60132 SP 2019/0049086-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
2. O art. 223 do Código de Processo Civil – CPC assegura à parte provar que não praticou o ato processual por justa causa, que se considera "o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário”.
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, o motivo de saúde que que configura justa causa para a devolução do prazo é somente aquele que acomete o advogado e o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato (STJ - AgInt nos EAREsp: 1064251 GO 2017/0046971-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 06/10/2021, CORTE ESPECIAL, DJe 19/10/2021).
4. Na hipótese, não resta configurada a justa causa, pois: 1) não foram anexados aos autos documentos que comprovem a situação de saúde da mãe da advogada e seu falecimento; 2) o print da conversa de WhatsApp anexada à petição inicial do mandado de segurança demonstra que a advogada recebeu o substabelecimento no grupo “Augusto & Leite advogados”, o que permite a conclusão de que ela poderia ter subestabelecido os poderes para outro profissional da área; e 3) como afirmado pelo juízo de origem, a impetrante também é advogada e, portanto, poderia ter atuado em causa própria.
5. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada.